Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743594-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. AGRAVADO: ISADORA YUMI TAKAHASHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0717683-74.2023.8.07.0020, deu início à fase de cumprimento de sentença, conforme ID 249816914, na origem. Nas razões do presente recurso, a parte agravante se insurge contra a multa coercitiva imposta em sentença. Defende que o valor da multa diária imposta pelo magistrado não deve prosperar. Assevera que o magistrado poderia ter determinado a expedição de ofício diretamente aos órgãos de restrição e aos cartórios de protestos para a retirada do nome da agravada, quando a sentença foi proferida, no dia 16/12/2024. Sustenta a legalidade do protesto de título realizado por si, bem como aponta que a dívida teria sido regularmente constituída. Acrescenta que “pela inércia do magistrado em enviar primeiramente o OFÍCIO aos órgãos de restrição, restou extremamente prejudicada a empresa AGRAVANTE, sofrendo com uma imposição de multa diária desproporcional”. Alega que “por demonstrar o equívoco do magistrado de 1° grau na aplicação da multa diária desproporcional em desfavor da empresa AGRAVANTE, requer a reforma da r. sentença, para a exclusão da multa.”. Afirma que o valor das astreintes é abusivo e desproporcional ao pleito discutido. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Postula ao final pelo provimento do agravo com a reforma da decisão “para que seja excluída a penalidade de multa imposta no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”. Preparo recolhido em dobro (ID 77943118). É o relato do necessário.DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade. Com efeito, as razões apresentadas não impugnam a decisão interlocutória agravada, que se limitou a dar início ao cumprimento de sentença em estrita aplicação do Código de Processo Civil, conforme se vê no ID 249816914, na origem. As insurgências recursais, diferentemente, são dirigidas à própria sentença executada. Como relatado, o agravante impugna a multa coercitiva imposta em sentença; argumenta que o magistrado poderia ter determinado a expedição de ofício diretamente aos órgãos de restrição e aos cartórios de protestos para a retirada do nome da agravada; e sustenta a regularidade da dívida e do protesto de título realizado por si contra a agravada. Aduz, ainda, que, “por demonstrar o equívoco do magistrado de 1° grau na aplicação da multa diária desproporcional em desfavor da empresa AGRAVANTE, requer a reforma da r. sentença, para a exclusão da multa.”. É manifestamente descabido discutir os fundamentos da sentença por meio de agravo de instrumento. Ademais, como não podia ser diferente, em se tratando de instauração de cumprimento definitivo de sentença, esta se encontra acobertada pela coisa julgada, de modo que, também por isso, não comporta discussão. Constou da sentença (ID 219364247, na origem): “Gizadas as razões acima, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: (a) DECLARAR inexistente, em relação à autora ISADORA YUMI TAKAHASHI, a relação jurídica com a empresa ré, SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A., e com as corrés, DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA VERAS e VERAS CAVALCANTE ODONTO CLINICA LTDA – ME e, via de consequência, DECLARAR inexigível, em relação à autora, qualquer débito do débito contratado em nome desta perante a SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A., até a presente data. (b) CONDENAR a SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. a promover a retirada, em definitivo, do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e dos cartórios de protesto de títulos, sob pena de multa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao montante global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil). Em face da cognição exauriente nessa fase, DEFIRO a tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar à ré SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. a promover com a retirada, em definitivo, do nome da autora des cadastros de inadimplentes e dos cartórios de protesto de títulos, sob pena de multa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao montante global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil). Prazo: 5 (cinco) dias. [...]”. A impugnação quanto ao ponto deveria ter sido feita por meio da interposição de tempestiva apelação, o que não ocorreu. Inviável a reforma de matéria decidida na sentença no âmbito do presente agravo de instrumento, o qual, por evidente falta de dialeticidade, não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator